Tribunal: TJDFT
Processo: 0748135-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DOS DIÁRIOS E EMISSORAS ASSOCIADOS. NATUREZA JURÍDICA ATÍPICA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO-PRESIDENTE. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES INTEGRANTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de redirecionamento da execução para alcançar o patrimônio do sócio presidente do Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados, ao fundamento de inexistência de fato novo a justificar a reapreciação da matéria e de ausência dos pressupostos legais para responsabilização patrimonial dos acionistas, determinando, ainda, o encaminhamento do processo ao arquivo provisório.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados configura sociedade comum, apta a ensejar a responsabilização direta e automática de seus sócios, nos termos dos arts. 790, II, do CPC e 990 do CC; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução ao sócio presidente sem a instauração e o preenchimento dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do CC.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados é negócio jurídico atípico que, embora não possua personalidade jurídica nem CNPJ, constitui sociedade de comando de grupo econômico, sendo que “de condomínio só possui o nome”.
4. O referido condomínio configura grupo de sociedades sob direção superior comum, com comunhão de interesses e atuação conjunta, preservadas as personalidades e patrimônios distintos das empresas integrantes.
5. A ausência de personalidade jurídica própria e de bens registrados em seu nome não autoriza, por si só, a constrição direta de bens particulares de acionistas ou dirigentes.
6. A responsabilização patrimonial das sociedades integrantes do grupo exige a desconsideração da personalidade jurídica, com demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
7. A mera existência de débito ou a inexistência de bens em nome do condomínio não constitui elemento suficiente para caracterizar abuso ou fraude aptos a justificar a desconsideração.
8. Não havendo comprovação dos requisitos legais para a superação da autonomia patrimonial, revela-se inviável o redirecionamento da execução para atingir bens do sócio presidente.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento dos exequentes.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 790, II, e 921, § 2o e § 4o-A; CC, arts. 50 e 990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.339/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, DJ 18/04/1994; STJ, REsp 1.729.554/SP; TJDFT, AI 0708399-78.2018.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 09/10/2018; TJDFT, AI 0722034-19.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04/09/2024, DJe 18/09/2024.